Tribunal: TJSP
Processo: 2154785-51.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Precedentes do C. STJ.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Precedentes do C. STJ.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.